Tribunal: TJMT
Processo: 0006585-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006585-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA ADMINISTRATIVA –
PROCON/MT
– MULTA CABÍVEL- VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É legal a aplicação de multa pelo
PROCON/MT
quando verificada prática abusiva mediante processo administrativo devidamente instaurado
.

2. A multa aplicada pelo
PROCON/MT
tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

4. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de Direito, Dr. Jones Gattas Dias, da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de embargos à execução n.o 6585-06.2016.811.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

151708166 e 151708167):

” Vistos.

O BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, instituição financeira de direito privado, qualificada nos autos, propôs “Embargos à Execução” intentada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e registrada sob o n. 7006-69.2011.811.0041 (código 715028), ser exorbitante a multa aplicada pelo PROCON.

Argumenta que a referida penalidade é desarrazoada, vez que o serviço bancário foi prestado de forma legal, cuja cobrança foi devida, devendo a CDA ser anulada, sobretudo porque a multa aplicada teve caráter confiscatório.

Alega, ainda, que na fixação do valor da multa não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pede a redução do valor, pugnando pela suspensão da execução como medida antecipatória.

Junta diversos documentos.

Em impugnação, o embargado diz que a multa aplicada foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e dentro dos limites do art. 57, do CDC, não havendo motivos para ser reduzida.

Esclarece que a multa decorre de uma conduta contrária à legislação, que poderia ter sido evitada pela embargante e pede a improcedência do pleito.

É o relatório.

Decido.

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

De acordo com a CDA, o embargante/executado Banco Bradesco S.A. foi autuado porque efetuou cobrança indevida de tarifas de manutenção referente a cartão de crédito por si operado, infringindo, assim, direito do consumidor e, por consequência, incorrendo em multa, “ART. 51, ART. 37, ART. 46 DA LEI 8.078/90” (sic - CDA), conforme apurado em processo administrativo.

Observa-se que a CDA registra o número desse processo administrativo (01090010238), cuja cópia consta da inicial e no qual resultou a aplicação da multa de R$ 16.333,33 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), posteriormente atualizada para R$ 21.977,17 (vinte e um mil, novecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), fato sequer contestado pela instituição financeira, que se limitou a questionar o valor da multa, tida como desproporcional e desarrazoada.

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção
iuris tamtum
de legitimidade e legalidade e, cuja prova contrária não restou demonstrado nos autos. Aliás, o que se vê da cópia do processo administrativo é que não houve qualquer irregularidade na autuação, tampouco na fixação da multa aplicada pelo órgão fiscalizador, não cabendo ao judiciário interferir no mérito administrativo.

Desse modo, evidenciada a infringência às normas estaduais e federais, nenhuma dúvida existe quanto à subsistência do referido auto de infração e da CDA, sobretudo por ter sido observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, doravante, tão somente aquilatar sobre o acerto do PROCON na fixação da multa.

Assinale-se a esse respeito que, em virtude da infração noticiada, foi fixada multa em face do embargante, ora contestada e sem nenhuma razão, já que arbitrada com observância das formalidades legais, sobretudo da norma do art. 12, do Decreto Estadual n. 3.571/2004, do art. 24 do Decreto Federal 2.181/97, bem como do art. 57 da Lei 8.078/90, que assim estão normatizados, respectivamente:

“Art. 12. A multa que trata o artigo 56, inciso I da Lei Federal no 8.078/90 será fixada levando-se em consideração a gravidade de prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 57 e seu parágrafo da declinada Lei, bem como os artigos 18 à 28 de Decreto Federal no 2.181/97.”

“Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.”

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).”

Analisando-se tais dispositivos, conclui-se que nenhuma censura está a merecer a conduta da embargada, vez que a aplicação da multa deu-se exatamente como previsto nas normas supracitadas, valorando a gravidade da prática infrativa, bem como a extensão do dano causado.

Isso porque o embargante, na condição de instituição financeira, efetuou cobrança indevida de tarifas contra cidadão comum hipossuficiente, subtraindo-lhe recursos e auferindo vantagem para si, em flagrante afronta à legislação consumeirista.

É de se considerar que, ainda que não tenha o legislador fixado teto para o montante global da multa em questão, a aplicação da penalidade constitui poder discricionário da autoridade administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário, imiscuir-se nesta seara.

Some-se a isso o fato de que o valor questionado foi fixado em procedimento administrativo de forma fundamentada, levando-se em consideração o Código de Defesa do Consumidor (art. 56, I, da Lei n. 8.078/90), que estabelece critérios objetivos e gerais para orientar a aplicação de penalidades.

Nesse prisma, pode-se afirmar que o estabelecimento de normas de proteção ao consumidor, mais precisamente aquele que se utiliza do sistema bancário, não fere os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando a intenção é a de atender às particularidades de cada caso e se impõe a todas as instituições bancárias de modo igualitário.

Além disso, a multa aplicada no valor de R$ 16.333,33 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), se mostra proporcional e razoável para o caso específico, também por conta do efeito pedagógico e inibidor de reiteração da conduta.

A jurisprudência mato-grossense tem se posicionado no sentido de que deve ser mantido o auto de infração e, consequentemente, a multa fixada com suporte em diretrizes legais, quando lavrado com estrita observância das formalidades legais, sobretudo do princípio da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese vertente, assim se inferindo dos seguintes arestos
“mutatis mutandis”
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Dada a decisão administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor, quanto as informações da instituição financeira, bem assim precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a autoridade municipal tenha fundamentado e justificado a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (TJMT – Ap 160783/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.2.2017, DJe 22.2.2017 – destaquei e sublinhei)

“APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2o, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE – VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. (...). Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.” (TJMT – Ap 53874/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, j. 15.3.2016, DJe 29.3.2016 - destaquei).

Vê-se, do exposto, que não há, neste caso, como configurar ilegal ou ilegítima a fixação de multa, vez que respeita os critérios legais definidos na lei consumerista, nem como considerar desproporcional ou exorbitante a fixação de valor efetuado dentro do limite fixado pelo CDC, cabendo anotar, pois, que a quantia fixada encontra-se em sintonia com o estabelecido no parágrafo único do art. 57, do CDC, cabendo anotar, pois, que a quantia fixada encontra-se em sintonia com o estabelecido no parágrafo único do art. 57, do CDC, pois fora inicialmente fixada em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), reduzida em 1/3 (R$ 14.000,00) e aumentada em 1/6 (R$ 16.333,33) em razão da agravante contida no art. 26, inciso IV, do Decreto Federal n. 2.181/97, como se infere da decisão de fl. 67, impondo-se, assim, a improcedência dos embargos.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pelo Banco do Bradesco Cartões S.A. em face do Estado de Mato Grosso, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos executivos correspondentes, a tudo certificando-se.

Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à embargada para, querendo, executar a sentença, em 15 dias.

Várzea Grande-MT, 8 agosto de 2019.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito Em Regime de Exceção (Prov. 05, 07 e 011/2019-CM)
”

Aduz a parte apelante, em síntese que

“
a multa executada, referente à CDA no 2011592, no valor original de R$ 16.333,33 (dezesseis mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), restando com nítido caráter confiscatório, procedimento este vedado pelo Ordenamento Jurídico vigente”.

Afirma que
“e
m suma, evidente o equívoco da penalidade imposta, em valor acima especificado pelo que requer seja anulada por este Tribunal, pois, de forma clara, tem caráter confiscatório e não tem o mínimo de razoabilidade, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro”.

Ressalta finalmente,
“
a penalidade aplicada pelo PROCON não pode ser mantida, tendo em vista que deixou de observar os parâmetros legais, devendo, caso assim não entenda Vossa Excelência, ser determinada, ao menos, a minoração alternativamente almejada, a fim de que o Poder Judiciário comprove adotar a premissa de que a aplicação de multa em casos similares não tem por finalidade a produção de receita pública”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer a V. Exas. que dignem-se CONHECER e PROVER o presente Recurso para que seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão da multa arbitrada pelo PROCON, bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente exorbitante.

Derradeiramente, requer que todas as intimações dos atos processuais direcionados ao banco requerido a partir do protocolo desta peça sejam realizados única e exclusivamente em nome do advogado BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, inscrito na OAB/MT sob no 14.992-A, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §§2o e 5o do CPC”.

Ausente as contrarrazões (ID. 17913555 – feito de origem).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de Direito, Dr. Jones Gattas Dias, da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de embargos à execução n.o 6585-06.2016.811.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

E, do exame da questão posta, verifica-se que a ação foi ajuizada pela parte apelante, em decorrência de multa aplicada no processo administrativo n.o 01090010238, no valor de R$ 16.333,33 (dezesseis mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), visando à anulação da referida sanção.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão da parte autora, condenando-a ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Como cediço, o
PROCON/MT
é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
PROCON/MT
detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, constata-se
que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da sanção arbitrada pelo
PROCON/MT
, já que obedecidas as regras legais, no tocante à verificação de ocorrência do fato gerador
.

Com efeito, observa-se que a pena imposta por meio de procedimento administrativo foi aplicada com garantia aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo, portanto, razão para a sua anulação, ou, até mesmo, a sua suspensão.

Logo, o processo administrativo alhures mencionado deu-se em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

No que tange à redução do
quantum
, o valor aplicado pelo
PROCON/MT
tem característica de sanção administrativa, a qual é imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, causando prejuízo à sociedade e visa a desestimular o fornecedor a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Ademais, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
,
de modo que, o valor
R$ 16.333,33 (dezesseis mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
mostra-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida.

Portanto, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023